Tribunal: STF
Processo: ARE 1378472
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: RECONHECIMENTO DE DIREITO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA PELO AJUIZAMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL QUE VOLTA A FLUIR APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO 'DECISUM'. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, inciso X; 61, § 1º, inciso II, alínea “a”; 93, inciso IX; 167; e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Para a análise da prescrição, importa observar que a interposição do Mandado de Segurança de nº. 0026834-79.2016.8.19.0000, em 31/05/2016, interrompeu o prazo prescricional, ocorrendo o trânsito em julgado em 01/12/2017. Sendo ajuizada a presente ação em 24/08/2020.



    Verifica-se que, nos cálculos apresentados pelo autor, foi observado o prazo prescricional.



    Com efeito, a gratificação de desempenho de função somente passou a ter o caráter genérico após a edição da lei municipal 478/2012, (26/12/2012) que suprimiu a obrigatoriedade de avaliação de desempenho.



    Sendo que, no referido mandado de segurança, condenou-se o recorrente ao pagamento de forma imediata do adicional de desempenho funcional, no valor máximo da referida gratificação, ou seja, 100% sobre o vencimento base.



    Portanto, cabe afastar a alegação de ausência do direito autoral, visto que a Corte Fluminense já o reconheceu em favor da autora, sendo certo que a mesma persegue nesta demanda apenas o pagamento das verbas pretéritas cujo direito, repita-se, já foi reconhecido pelo Tribunal de Justiça.



    Pelo mesmo motivo não se aplicam a estes autos o determinando no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 0044882-86.2016.8.19.0000, ainda não transitado em julgado, cuja ementa se transcreve por mera argumentação: (...)



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente